Tribunal: STF
Processo: HC 187632
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-26
Data de publicação: 2020-06-26

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIMES DE ROUBO MAJORADO E DE CORRUPÇÃO DE MENOR. ARTIGO 157, § 2º, II E VII, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 244-B DA LEI 8.069/90. PRETENSÃO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame da medida liminar.
    Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça no habeas corpus 587.827, in verbis:
     “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso ordinário, com pedido liminar, impetrado em benefício de LUCAS OLIVEIRA SILVA, em face de v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no qual postula o impetrante, em síntese, a revogação da prisão preventiva decretada em desfavor do ora paciente. 
    É o breve relatório. 
    Passo a decidir. 
    No caso em tela, ao menos em sede de apreciação sumária, tenho que a r. decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente está suficientemente fundamentada, com a indicação da existência nos autos de circunstâncias ensejadoras da custódia cautelar, notadamente pelo modus operandi dos crimes - in casu, roubo majorado (concurso de pessoas com uso de arma branca). 
    Sobre o tema, colaciono os seguintes precedentes desta eg. Corte Superior: 
      "PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA DELITUOSA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Havendo prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, a prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, poderá ser decretada para garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal. 
    2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada em razão do modus operandi com que o crime fora praticado.
    3. No caso, a custódia cautelar da recorrente foi decretada para garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta delituosa, pois o crime de roubo foi praticado mediante o uso de simulacro de arma de fogo, em concurso de agentes, dentre eles um adolescente.
    4. Ademais, quando da prisão da recorrente, foram encontrados diversos telefones celulares, relógios, óculos, cartões de ônibus, chips de telefonia e cartões de memória, a indicar a reiteração na prática de crimes contra o patrimônio.
    5. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido" (RHC 89.656/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15/12/2017).
    "RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. NEGATIVA DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. AUSÊNCIA DE NOVO TÍTULO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. MODUS OPERANDI. PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES DO ART. 319 DO CPP. INVIABILIDADE. COAÇÃO ILEGAL NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. 
    1. Para a Quinta Turma desta Corte, a sentença condenatória que mantém a prisão cautelar do réu somente constitui novo título judicial se agregar novos fundamentos, com base no art. 312 do Código de Processo Penal, situação não presente nos autos.
    2. A privação antecipada da liberdade do cidadão acusado de crime reveste-se de caráter excepcional em nosso ordenamento jurídico (art. 5º, LXI, LXV e LXVI, da CF). Assim, a medida, embora possível, deve estar embasada em decisão judicial fundamentada (art. 93, IX, da CF), que demonstre a existência da prova da materialidade do crime e a presença de indícios suficientes da autoria, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Exige-se, ainda, na linha perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, que a decisão esteja pautada em motivação concreta, vedadas considerações abstratas sobre a gravidade do crime.
    3. Na hipótese, as instâncias ordinárias destacaram a necessidade da medida para a garantia da ordem pública, em razão da periculosidade do recorrente, evidenciada especialmente pelo modus operandi empregado na prática do delito (roubo cometido mediante emprego de arma de fogo e em concurso de pessoas, durante o período matutino em frente a uma parada de ônibus e posterior tentativa de fuga em veículo automotivo), justificando-se, nesse contexto, a segregação cautelar como forma de resguardar a ordem pública.
    4. Condições subjetivas favoráveis ao recorrente não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes.
    5. A necessidade da segregação fica corroborada na hipótese dos autos, em que sobreveio a sentença, tendo o recorrente respondido a toda a ação penal preso, uma vez que a existência de édito condenatório enfraquece sua presunção de não culpabilidade, de modo que se mostra adequada a manutenção da prisão.
    6. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático indica que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública.
    7. Recurso ordinário improvido" (RHC 89.529/DF, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe 01/12/2017) 
    Ademais, em razão da situação de emergência na saúde pública, ocasionada pela pandemia do COVID-19, o Conselho Nacional de Justiça - CNJ - editou a Recomendação n. 62/2020, visando à prevenção da disseminação da infecção causada pelo novo coronavírus no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo. 
    No que concerne às prisões preventivas, assim orientou o CNJ: 
    "Art. 4º Recomendar aos magistrados com competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: 
    I – a reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de Processo Penal, priorizando-se: 
    a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até doze anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência ou que se enquadrem no grupo de risco; 
    b) pessoas presas em estabelecimentos penais que estejam com ocupação superior à capacidade, que não disponham de equipe de saúde lotada no estabelecimento, que estejam sob ordem de interdição, com medidas cautelares determinadas por órgão do sistema de jurisdição internacional, ou que disponham de instalações que favoreçam a propagação do novo coronavírus; 
    c) prisões preventivas que tenham excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa; "
    Na hipótese, verifica-se que a alegação de que a revogação da prisão preventiva do ora paciente encontra respaldo na situação emergencial de saúde pública do país - decorrente da pandemia do COVID-19 e do risco de contaminação em local com aglomeração de pessoas -, não foi analisada pelas instâncias ordinárias ficando esta Corte impedida de analisar sob pena de indevida supressão de instância. 
    Não há que se falar, portanto, em princípio, em ilegalidade da prisão. Assim, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada neste juízo meramente perfunctório, razão pela qual indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao juízo de primeiro grau. 
    Após, abra-se vista dos autos ao Ministério Público Federal. 
    P. e I”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes tipificados nos artigos 157, § 2º, II e VII, do Código Penal, e artigo 244-B da Lei 8.069/90.
    Em habeas corpus perante o Tribunal de origem, a defesa não logrou êxito.
    Irresignada, impetrou habeas corpus perante o Superior Tribunal de Justiça, tendo a medida liminar sido indeferida.
    Sobreveio a presente impetração, na qual a defesa aponta constrangimento ilegal consubstanciado na constrição cautelar da liberdade do paciente.
    Aduz a ausência de fundamentação concreta e idônea na manutenção da segregação cautelar, além da ausência dos pressupostos autorizadores dispostos no artigo 312 do CPP.
    Pugna pela superação do enunciado nº 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, bem como pela aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Pela argumentação expendida e a documentação apresentada, que bem retratam a manifesta ilegalidade da manutenção da prisão desnecessária e injusta que está suportando o paciente, urge seja concedida incontinenti ordem liminar, expedindo-se o competente alvará de soltura, aplicando-se medidas cautelares diversas da prisão (precedente RHC n. 103.016/MG, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 3/4/2019), para que cesse de imediato o constrangimento ilegal verificado, dada a presença do “fumus boni iuris” (por tudo que se expôs) e, sobretudo, o “periculum in mora”. 
    Alternativamente, requer seja concedido prisão domiciliar, diante da pandemia do coronavírus que está assolando nosso país.
    Ou que seja reconhecido o excesso de prazo na instrução criminal. 
    Corolário lógico e justo, requer a expedição do competente salvo conduto em favor do paciente, no ensejo se compromete a comparecer a todos os atos processuais, bem assim atender todas as determinações emanadas dessa Egrégia Corte”. 
    É o relatório, DECIDO.
    O Supremo Tribunal Federal segue, de forma pacífica, a orientação de que não lhe cabe julgar habeas corpus de decisão liminar proferida em idêntico remédio constitucional em curso nos tribunais superiores, conforme o enunciado 691 da Súmula desta Corte, verbis: “[n]ão compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
    In casu, não ressai teratologia ou flagrante ilegalidade da decisão liminar do Superior Tribunal de Justiça apta a tornar a matéria aduzida no presente writ cognoscível, porquanto a instância a quo, ao negar o pedido de liminar, não enfrentou o mérito do habeas corpus lá impetrado e, em observância às cautelas necessárias a essa espécie de ação constitucional, limitou-se a solicitar informações e, após, remeter os autos ao Ministério Público Federal. Nesse sentido, verbis:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. CRIME DE ESTUPRO. NULIDADE PROCESSUAL. INTIMAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de teratologia. 2. Inviável o exame da tese defensiva não analisada pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (HC 134.584-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 22/9/2016)
    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. PENAL. MEDIDA LIMINAR EM HABEAS CORPUS INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (HC 135.569-ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/9/2016)
    Com efeito, esta Suprema Corte não pode, em razão da sua competência constitucionalmente delineada e da organicidade do direito, conhecer, nesta via mandamental, questões não examinadas definitivamente no Tribunal a quo, sob pena de estimular a impetração de habeas corpus per saltum, em detrimento da atuação do Superior Tribunal de Justiça, órgão jurisdicional que igualmente ostenta competências de envergadura constitucional. 
    A propósito da organicidade e dinâmica do direito, impondo-se a “correção de rumos”, bem discorreu o Ministro Marco Aurélio no voto proferido no HC 109.956, verbis:
    “O Direito é orgânico e dinâmico e contém princípios, expressões e vocábulos com sentido próprio. A definição do alcance da Carta da República há de fazer-se de forma integrativa, mas também considerada a regra de hermenêutica e aplicação do Direito que é sistemática. 
    [...] O Direito é avesso a sobreposições e impetrar-se novo habeas, embora para julgamento por tribunal diverso, impugnando pronunciamento em idêntica medida implica inviabilizar, em detrimento de outras situações em que requerida, a jurisdição.”
    Ademais, qualquer antecipação desta Corte sobre o mérito do pedido de habeas corpus implicaria indevida supressão de instância, devendo aguardar-se o fim da tramitação do pedido no STJ para, se for o caso, interpor-se o recurso cabível.
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com esteio no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente